Tribunal: TJMT
Processo: 1026119-29.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026119-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WAGNER LUIS NUNES RONDON - CPF: 275.124.011-91 (RECORRIDO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JESSICA MORRETTI ASSIM - CPF: 046.386.591-01 (RECORRENTE), JEAN CARLOS SANTOS SILVA - CPF: 042.706.841-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1026119-29.2022.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente (s): JESSICA MORRETTI ASSIM

Recorrido (s): WAGNER LUIS NUNES RONDON

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 19/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – COBRANÇA DE MULTA E OUTRAS TAXAS – NÃO EVIDENCIADO QUALQUER ATO ILÍCITO POR PARTE DA RECORRENTE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Não foi demonstrado pelo Reclamante, ora Recorrido, o cometimento de qualquer ato ilícito por parte da Reclamada, ora Recorrente, havendo o cumprimento contratual nos termos afiançados.

Demonstra-se com a presente ação uma clara tentativa de cobrança indevida e constrangimento da parte Recorrente, sendo acolhido parcialmente o pedido contraposto pleiteado em defesa.

Assim, é medida justa a reforma da decisão que acolheu os pedidos iniciais, para julgar improcedente a ação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
proponho JULGAR PROCEDENTE
o pedido da parte promovente em face da parte promovida, para condená-la ao pagamento da quantia de R$1.971,00 (mil novecentos e setenta e um reais), referente a cláusula penal e danos materiais, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A Recorrente, em suas razões recursais, pugnou pela reforma da sentença com a consequente condenação ao pedido contraposto, nos termos da contestação.

O Recorrido, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Na inicial o Recorrido alegou que é proprietário de alguns imóveis nesta comarca e que a Recorrente era uma de suas inquilinas. Aduz que esta saiu do imóvel antes da data estipulada em contrato, não realizou a pintura, não devolveu as chaves e deixou de pagar a multa contratual devida.

Informa que o contrato foi firmado em 11/09/2019, sendo renovado até a data de 13/03/2022. Em 12/02/2022 o Recorrido entrou em contato com a locatária para verificar a intenção de renovação contratual, sendo informado na mesma data de que ela não permaneceria no local.

Posteriormente, afirma que esteve no local, em 20/02/2022 e observou que a Recorrente estava fazendo mudança. No dia seguinte, o Recorrido foi até uma unidade policial e registrou um Boletim de Ocorrência (ID n° 165002153), afirmando que a Recorrente havia se mudado antes da data estipulada, não fez o pagamento da pintura e da multa, bem como não devolveu as chaves.

Em 26/02/2022, a Recorrente entrou em contato com o Recorrido relatando dificuldade de acesso ao imóvel, mas depois havia conseguido abrir a porta. Nessa ocasião, foi lhe perguntado novamente sobre a chave e a inquilina respondeu que estava aguardando o prestador de serviço que faria reparos (gesso).

Estes são os fatos narrados na exordial, onde o Recorrido, em razão da não entrega das chaves e da pintura, pleiteou o pagamento de multa contratual (R$ 1.500,00); chaveiro (R$ 100); materiais de pintura (R$ 71,00) e mão de obra da pintura (R$ 300,00).

Em sua defesa, a Recorrente afirmou que não cometeu qualquer ilícito, visto que o contrato vencia em 13/03/2022, não sendo necessário esperar até essa data para realizar a desocupação do imóvel.

Quanto à pintura, afirmou que no contrato firmando não havia estipulação nesse sentido, sendo imposto que o bem deveria ser entregue nas mesmas condições em que foi recebido. Informa que fez os reparos com gesso para fechar os buracos e o imóvel foi entregue com todas as lâmpadas e chuveiro, juntando vídeos de comprovação.

Juntou conversa de WhatsApp, onde demonstra que entrou no imóvel em 11/03/2019, um dia após a data prevista em contrato, tendo em vista que o locador atrasou a entrega das chaves.

Aduziu que deixou as chaves no imóvel em 05/03/2022, quando concluiu a mudança, sendo indevida a cobrança nesse sentido.

Por fim, apontou outros fatos em relação ao contrato, como cobrança indevida por parte do Recorrido, conforme vídeo no ID n° 165002178. O contrato firmado prevê o pagamento do aluguel todo dia 10, sendo pago antecipadamente. Portanto, tendo pagado o aluguel em 10/02/2022 não seria devido o pagamento de outros valores. No entanto, o Recorrido lhe cobrava o pagamento proporcional de 13 dias do mês de março, de forma avulsa.

Pois bem, esses são os fatos levados a julgamento.

Houve audiência de instrução, colacionada no ID n° 165002198, onde foram ouvidas as partes, uma testemunha do Recorrido (Johnnes Santos Veiga da Cruz) e da Recorrente (Diego Jhones Fernandes e

David Eril José Carlo Ferrante), além da genitora da Recorrente, como informante.

Passo ao julgamento.

O primeiro ponto que deve ser observado, é que em relação à devolução das chaves, é fato incontroverso que a Recorrente as deixou o imóvel. Em que pese o Recorrido alegar que não as recebeu, conforme consta no ID n° 165002183, houve uma Reclamação pré-processual, onde o locatário informou:

Em audiência de instrução, o Recorrido informa que recebeu as chaves, mas necessitou realizar a troca de fechadura, pois estava com dificuldade de abrir. Assim, é improcedente o pedido de pagamento do chaveiro (R$ 100).

Quanto à pintura do imóvel, não há previsão contratual nesse sentido. Vejamos a cláusula 1°:

Logo se não houve a pintura anterior ao inicio do contrato, não pode o Recorrido a exigir da Recorrente. De acordo com a testemunha do sr. Wagner, quando do início e do fim da locação, não é feito Termo de Vistoria.

Portanto. Não há prova nos autos de que existe a obrigação de pintar o imóvel e em especial, no caso da Recorrente, o Recorrido não desconstituiu suas alegações e conversas por meio do aplicativo WhatsApp, no sentido de que houve atraso de um dia no início do contrato, em razão da antiga inquilina ter atrasado a saída, não sendo realizada nova pintura. A informante da Recorrente confirmou o atraso na entrada.

Sobre as conversas no aplicativo WhatsApp, o Recorrido as impugnou alegando que podem ser manipuladas, mas não trouxe prints do seu aplicativo para contrapor aqueles juntados pela Recorrente. No mais, a própria testemunha do Recorrido informa que os meios de comunicação com o locador é presencialmente e por meio do WhatsApp.

Destarte, como demonstrado, indevido o pleito de pagamento de materiais de pintura (R$ 71,00) e mão de obra da pintura (R$ 300,00).

Por fim, quanto à multa contatual de R$ 1.500,00, o pedido está fundamentando no sentido de que a Recorrente deixou o imóvel antes da data. Tal conclusão não merece respaldo, visto que o termo final do contrato era 13/03/2022 e a Recorrente não cometeu nenhum ilícito em concluir a mudança oito dias antes.

Se a mesma permanecesse no bem após o fim do prazo, aí seriam geradas novas cobranças e poderiam advir outros problemas, mas não há qualquer ilegalidade em realizar a mudança antes do ultimo dia do prazo, sendo realizada dentro do horário permitido em contrato.

Assim, a presente demanda não guarda qualquer procedência, sendo movida de forma desnecessária. Conforme pontuado pela Recorrente, o Recorrido não pode ser considerado pessoa hipossuficiente, tendo em vista que além dos imóveis que aluga, o mesmo é engenheiro civil e empresário.

Portanto, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação e afastar as condenações impostas.

A Recorrente requereu a condenação ao pedido contraposto, em relação aos oitos dias finais do contrato que foram pagos e que a mesma não esteve no bem, solicitando ainda a condenação por danos morais, ante a cobrança indevida nesta demanda e em procedimento do CEJUSC, bem como por ter sido confeccionado Boletim de Ocorrência descabido.

Quanto aos oito dias pagos e não usufruídos, entendo que não merece acolhimento, pois a data de saída foi escolha da Recorrente, não podendo reaver esses dias pagos.

No entanto, entendo que o pedido de indenização por danos morais comporta acolhimento, diante dos fatos narrados na presente ação.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Tal valor é suficiente para o caso em tela, considerando as provas dos autos e o valor cobrado de forma indevida.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
CONDENO
o Recorrido ao pagamento do pedido contraposto, fixando a indenização por danos morais em
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
atualizado monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação e custas e honorários, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023